Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a restrição de circulação de veículo seja medida excepcional, sua imposição conta com amparo legal e é cabível quando demonstrado o esgotamento das medidas judiciais típicas.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.